Tribunal: TJBA
Processo: 8008650-96.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008650-96.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS FEDELI APELADO: ALEXANDRA BRITO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s):ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1095 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução de 80% dos valores pagos pela autora, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se as rés possuem legitimidade passiva; e (iii) definir se o desfazimento de contrato de compra e venda com alienação fiduciária deve ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor ou pela norma específica (Lei nº 9.514/1997), com a consequente restituição ou não dos valores pagos. III. Razões de decidir 3. A repetição de teses jurídicas já apresentadas na contestação não configura violação à dialeticidade, desde que os argumentos sejam suficientes para confrontar os fundamentos da sentença. 4. As rés integram a cadeia de fornecimento e pertencem ao mesmo grupo econômico, circunstância que atrai a responsabilidade solidária e a teoria da aparência, legitimando-as no polo passivo. 5. Em contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrados, a resolução por inadimplemento submete-se à Lei nº 9.514/1997, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça. 6. Cumpridos os requisitos legais, com o registro do contrato, a constituição da devedora em mora por edital e a consolidação da propriedade, a ausência de arrematantes em dois leilões públicos extingue a dívida. Nesse cenário, o credor é exonerado do dever de devolver os valores pagos, conforme expressa previsão legal e termo de quitação expedido. 7. O exercício do direito de recorrer para reformar decisão contrária a precedente vinculante não configura litigância de má-fé, afastando-se o pedido de penalidade formulado nas contrarrazões. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "A resolução de contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, motivada pelo inadimplemento do devedor, atrai a aplicação exclusiva da Lei nº 9.514/1997, afastando-se o direito de restituição de parcelas pagas com base no Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 25, § 1º, e 53; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, § 4º, e 27, §§ 5º e 6º; CPC, arts. 80, 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.891.498/SP (Tema Repetitivo 1.095), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008650-96.2024.8.05.0080, em que são apelantes TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros e apelado(s) ALEXANDRA BRITO SANTOS NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.